Tribunal: TJES
Processo: 5011206-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Enriquecimento ilícito; Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011206-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAMARA MUNICIPAL DE IRUPI

AGRAVADO: GERSELEI STORCK

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. SUSPENSÃO DE EFEITOS DE DECRETO LEGISLATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Havendo elementos que, em tese, podem caracterizar malferimento de princípios norteadores da ampla defesa imprescindível em casos como o que se aprecia, correta a decisão concessiva de tutela de urgência impugnada que determinou a suspensão dos efeitos do ato que rejeitou as contas do agravado referente ao ano/exercício 2012, quando à frente do Executivo Municipal, notadamente porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

2. Recurso desprovido.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5011206-87.2024.8.08.0000

Agravante:

Câmara Municipal de Irupi/ES

Agravado:

Gerselei Storck

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos
de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Iúna/ES que, nos autos da ação declaratória de nulidade ajuizada pelo agravante, deferiu a medida urgente pleiteada para
“[...]suspender todos os efeitos do Decreto Legislativo nº 004/2019, diante da Câmara Municipal de Irupi/ES, na 15º Sessão Ordinária, realizada em 20/09/2019, não ter oportunizado ao autor os direitos ao devido processo legal em sua dimensão procedimental, à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, incisos LIV e LV, da CRFB/1988) no julgamento das contas do Executivo Municipal referentes ao ano/exercício de 2012, de forma que por conseguinte também afasto todas as consequências relacionadas especificamente ao disposto no art. 1, inciso 1, alínea “g”, da LC nº 64/1990 (Lei das Inelegibilidades)[...]”
(ID. 9391338)

Em suas razões, o agravante se volta contra tal decisão alegando basicamente que ao proferir a decisão agravada o Magistrado singular se pautou em
“[...]documentação inexistente[...]”
, que inclusive foi questionada pelo Ministério Público Estadual, bem como que não foram considerados os documentos carreados pelo órgão legislativo municipal. A final, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da interlocutória combatida. (ID. 9391336)

Por meio da decisão ID. 9448089 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Parecer Ministerial ID. 11201956.

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 17 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre
recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação declaratória de nulidade ajuizada pelo agravante, deferiu a medida urgente pleiteada para
“[...]suspender todos os efeitos do Decreto Legislativo nº 004/2019, diante da Câmara Municipal de Irupi/ES, na 15º Sessão Ordinária, realizada em 20/09/2019, não ter oportunizado ao autor os direitos ao devido processo legal em sua dimensão procedimental, à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, incisos LIV e LV, da CRFB/1988) no julgamento das contas do Executivo Municipal referentes ao ano/exercício de 2012, de forma que por conseguinte também afasto todas as consequências relacionadas especificamente ao disposto no art. 1, inciso 1, alínea “g”, da LC nº 64/1990 (Lei das Inelegibilidades)[...]”
(ID. 9391338)

O agravante persegue a reforma da decisão alegando basicamente que ao proferir a decisão agravada o Magistrado singular se pautou em
“[...]documentação inexistente[...]”
, que inclusive foi questionada pelo Ministério Público Estadual, bem como que não foram considerados os documentos carreados pelo órgão legislativo municipal. (ID. 9391336)

Ao proferir a decisão ID. 9448089 entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que, ao que tudo indica, restou incontroverso nos autos que a proposição referente ao Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2017, o qual aprovou o parecer prévio nº 058/2016 do processo 3096/2016 do Tribunal de Contas e consequentemente rejeitou as contas do agravado referente ao ano/exercício 2012, quando à frente do Executivo Municipal, não foi
“[...]incluída na ordem do dia regularmente publicada, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito horas) do início da sessão[...]”
, tal como expressamente previsto no art. 161 do Regimento Interno da Casa Legislativa de Irupi/ES

Afinal, ao proferir a decisão impugnada o Julgador de origem assentou que
“[..]a própria Câmara Municipal de Irupi/ES não acostou aos autos a “ordem do dia 20/09/2019”, apesar da sua notificação judicial (Id. 45213741 - Pág. 2) determinar a juntada. Soma-se a isto que igualmente não mencionou sua existência na manifestação de Id. nº 45497969.”

Tais constatações em tese podem caracterizar malferimento de princípios norteadores da ampla defesa imprescindível em casos como o que se aprecia, conforme oriente de há muito a excelsa Corte, conforme se depreende do seguinte julgado, com as devidas adequações:

“EMENTA: PREFEITO MUNICIPAL. CONTAS REJEITADAS PELA CÂMARA DE VEREADORES. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO DIREITO DE DEFESA (INC. LV DO ART. 5º DA CF).

Sendo o julgamento das contas do recorrente, como ex-Chefe do Executivo Municipal, realizado pela Câmara de Vereadores mediante parecer prévio do Tribunal de Contas, que poderá deixar de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Casa Legislativa (arts. 31, § 1º, e 71 c/c o 75 da CF), é fora de dúvida que, no presente caso, em que o parecer foi pela rejeição das contas, não poderia ele, em face da norma constitucional sob referência, ter sido aprovado, sem que se houvesse propiciado ao interessado a oportunidade de opor-se ao referido pronunciamento técnico, de maneira ampla, perante o órgão legislativo, com vista a sua almejada reversão.

Recurso conhecido e provido.” (RE n. 261.885, Relator(a): Ilmar Galvão, Primeira Turma, julgado em 05-12-2000, DJ de 16.3.2001)

Não vejo, portanto, como possa divergir da decisão hostilizada, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, ou seja, foi lançado sob os auspícios de um juízo de cognição sumária, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Nesse passo, anoto que tenho perfilhado do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

Afinal, sabe-se,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.